Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-83.2023.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência para determinar apenas a devolução do montante referente à cobrança de seguro de proteção financeira. Apelo exclusivo do Banco réu. Sem razão. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência para determinar apenas a devolução do montante referente à cobrança de seguro de proteção financeira. Apelo exclusivo do Banco réu. Sem razão. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples das quantias pagas. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.